Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PATAMAR RAZOÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação de honorários periciais deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade e a natureza da prova técnica a ser produzida, bem como o local e o tempo necessário ao cumprimento do serviço.

2. Deve-se manter o valor estipulado para o pagamento de honorários periciais que esteja de acordo com os princípios que o regem e em consonância com os valores usualmente praticados por este Tribunal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.